Tribunal: TJPA
Processo: 0828113-77.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828113-77.2022.8.14.0006

APELANTE: ADARA DE AGDA DA ROCHA FERREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, contra a decisão monocrática deste Relator que, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo, deu provimento ao apelo interposto por
ADARA DE AGDA DA ROCHA FERREIRA
, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO § 8º DO ART. 85 DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1076/STJ. VALOR FIXADO EM R$ 3.000,00. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha julgado procedente pedido de anulação de ato administrativo e determinado a inscrição da autora em curso de formação de concurso público, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, correspondente a R$ 121,20. A parte autora insurgiu-se exclusivamente contra essa fixação, pleiteando majoração com base na equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do valor irrisório da causa, a fixação dos honorários sucumbenciais deve ocorrer por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, e da tese fixada no Tema Repetitivo 1076/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor da causa, fixado em R$ 1.212,00, revela-se ínfimo, sendo irrisório o montante resultante da aplicação do percentual legal mínimo. Não havendo proveito econômico mensurável nem valor de condenação, justifica-se o arbitramento por equidade.
4. A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece como adequada a fixação de honorários em valor fixo, com base em critérios objetivos do art. 85, § 2º e § 8º do CPC, quando constatada a desproporcionalidade da verba fixada sobre valores ínfimos.
5. Considerando o tempo de tramitação do processo, o zelo profissional e a baixa complexidade da causa, fixou-se a verba honorária em R$ 3.000,00, valor considerado razoável e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. É admissível a fixação de honorários sucumbenciais por equidade nas hipóteses em que o valor da causa for muito baixo e não houver proveito econômico mensurável."
"2. A fixação por equidade deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, assegurando justa remuneração pelo trabalho desenvolvido."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:

· STJ, REsp 1850512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1076).

· TJPA, Apelação Cível nº 0814010-07.2018.8.14.0006, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 25.07.2022.

· TJPA, Apelação Cível nº 0016616-15.2016.8.14.0005, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.04.2025.

Historiando os fatos, Adara de Agda da Rocha Ferreira ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi aprovada na fase inicial do Concurso Público nº 005/2019 promovido pelo Município de Ananindeua, para o cargo de agente municipal de trânsito e transporte. Contudo, foi eliminada do certame por não ter apresentado a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no momento da convocação para o curso de formação, ato que considerou ilegal, pois o edital exigiria o documento apenas no ato da posse, razão pela qual requereu a anulação do ato de eliminação e a determinação de sua inscrição no curso de formação. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito procedente e fixou os honorários advocatícios em 10% do valor da causa acima descrito.

A parte autora opôs embargos de declaração (ID 27321685), os quais foram conhecidos e julgados improcedentes pelo juízo de origem, mantendo-se irretocável o
decisum,
tendo então apelado exclusivamente quanto ao valor fixado a título de honorários advocatícios.

Na sequência, por meio da Decisão Monocrática (ID 33400857), esta Relatoria conheceu e deu provimento ao apelo, reformando a sentença primeva para arbitrar os honorários de sucumbência por equidade, fixando-os no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por se constatar que o valor da causa era ínfimo e desproporcional ao trabalho executado pela defesa.

Em face dessa decisão monocrática, o Município de Ananindeua interpôs o presente Agravo Interno (ID 34920918). Em suas razões, a municipalidade agravante alega a impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Aduz que a demanda não apresentou grande complexidade jurídica, tratando-se de matéria com entendimento jurisprudencial consolidado, e que o feito tramitou de forma célere, sem necessidade de dilação probatória complexa.

O agravante assevera, ainda, que a fixação por apreciação equitativa, segundo o Tema 1.076 do STJ, é medida excepcional e que o valor original correspondente a R$ 121,20 (cento e vinte e um reais e vinte centavos) não se mostraria irrisório a ponto de justificar o novo patamar elevado.

Por fim, argumenta que a majoração onera desproporcionalmente o erário, configurando enriquecimento sem causa do patrono da agravada, requerendo o provimento do recurso para restabelecer a sentença de primeiro grau.

Apresentadas contrarrazões recursais no ID nº 35692380.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa no presente caso, e se o valor arbitrado monocraticamente (R$ 3.000,00) mostra-se excessivo ou desproporcional, conforme alega o Município agravante.

Em que pesem os argumentos expendidos pela municipalidade, entendo que a decisão monocrática agravada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A regra geral do Código de Processo Civil (art. 85, § 2º) estabelece que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No entanto, o próprio legislador previu uma exceção para evitar a fixação de honorários em valores aviltantes que não remunerem de forma condigna o trabalho do advogado. Dispõe o § 8º do art. 85 do CPC que:
"Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2º."

Cumpre ressaltar que a matéria está pacificada no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 1.076/STJ)
, firmou as seguintes teses:

"i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b)
o valor da causa for muito baixo
."

No caso vertente, a incidência da tese fixada no item "ii" do Tema 1.076/STJ é inafastável. O valor atribuído à causa foi de apenas R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) e, aplicado o percentual de 10% fixado na sentença os honorários seriam no importe de R$121,20 (cento e vinte e um reais e vinte centavos).

Trata-se, inegavelmente, de valor muito baixo e irrisório, que ofende a dignidade da profissão advocatícia e não remunera o trabalho despendido pelo causídico da parte autora, autorizando a incidência da regra excepcional da apreciação equitativa (art. 85, §8º, CPC).

Ademais, no que tange ao
quantum
arbitrado na decisão monocrática (R$ 3.000,00), não assiste razão ao agravante ao alegar ser excessivo ou desproporcional.

Ainda que a demanda não seja de alta complexidade jurídica, o arbitramento por equidade deve observar os critérios do § 2º do art. 85 do CPC: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No presente caso, o processo exigiu a elaboração de petição inicial, o acompanhamento de tutela de urgência (com interposição de Agravo de Instrumento para garantir a participação da candidata no curso de formação, conforme consta nos autos) e a interposição de recurso de apelação. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende perfeitamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, conforme ressaltado na decisão agravada, a ação tramita desde o ano de 2022 com o acompanhamento diligente do patrono da agravada, e o valor arbitrado no julgamento da apelação se mostra mais adequado à jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça para casos análogos, não caracterizando qualquer enriquecimento ilícito ou onerosidade excessiva à Fazenda Pública.

Nessa direção, colacionei, inclusive os seguintes julgados deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (três mil reais), NOS TERMOS DO ART. 85, §§2º e 8º DO CPC.

1. Alega o Embargante existência de omissão no Acórdão ID. 5131336, alegando que o julgado não fixou honorários advocatícios, pugnando pela diminuição do valor fixado em 1º grau que foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Requerendo o provimento do recurso.

2. Verifico que merece prosperar, o pedido do requerente, tendo em vista a ausência de arbitramento de honorários no julgado. Assim, entendo estar correto o fundamento utilizado na sentença
a quo,
devendo ser modificado apenas o valor arbitrado.

3. Neste sentido, observa-se que o valor dado a causa é irrisório, e que os honorários atribuídos ao requerente, com base no valor da causa, e no que dispõe o art. 85, §2º do CPC, ficariam aproximadamente, no máximo de R$ 487,00 (quatrocentos e oitenta e sete reais), logo não há como não o considerar desarrazoado. Desse modo, deve também ser aplicado ao caso, o que dispõe o §8º do art. 85 do CPC, tendo em vista, que os honorários deveriam ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

4. Dessa forma, fixo os honorários advocatícios por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais), modificando o valor arbitrado no 1º grau, e considerando o tempo de tramitação e a natureza da causa nos termos do art. 85, §§2º e 8º do CPC, por entender que basear-se no valor da causa seria irrisório para a fixação de verba alimentar
.

5. Recurso conhecido e provido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0814010-07.2018.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/07/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE LAUDO ORTODÔNTICO ASSINADO POR ORTODONTISTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória para invalidar ato administrativo que excluiu candidato de concurso público da Polícia Militar do Pará, determinando sua continuidade no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da exigência de laudo ortodôntico firmado exclusivamente por ortodontista para avaliação odontológica em concurso público; (ii) definir a adequada fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais diante do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência frente à eliminação de candidato sem demonstração de prejuízo funcional, considerando ratificação do laudo odontológico apresentado.

4. Honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 2.000,00, diante do valor irrisório da causa, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação Cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária parcialmente provida para fixar honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00.

Tese de julgamento
: “1. A exclusão de candidato em concurso público por ausência de laudo ortodôntico subscrito por ortodontista, sem comprovação de comprometimento funcional, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, autorizando a anulação do ato administrativo. 2. Nas causas de valor irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8º do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; art. 37, caput; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 50.226/RR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17/10/2017; TJ-PA, AI nº 0003853-60.2017.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016616-15.2016.8.14.0005 – Relator(a)
:
JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025
)

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação civil pública, para adequação das informações nos contracheques dos professores municipais e condenou o requerido ao pagamento de honorários fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 5.000,00 devem ser reduzidos, considerando a simplicidade da causa e a ausência de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O § 8º do art. 85 do CPC permite a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, devendo o juiz observar critérios como o zelo profissional, o tempo despendido e a complexidade da causa.

4. Considerando o trabalho e tempo exigidos e a baixa complexidade da demanda, o valor fixado pelo juízo de piso (R$ 5.000,00) demonstra-se excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Teses de julgamento:

1.

A fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa deve observar a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo despendido, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:

· CPC, art. 85, §§2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:

· TJPA, Apelação Cível 0016616-15.2016.8.14.0005, Relator(a): Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 28/04/2025;

· TJPA, Apelação Cível 0808572-27.2023.8.14.0005, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 14/07/2025.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800045-90.2018.8.14.0125 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/09/2025)

O fato da matéria estar pacificada não exime o ente público de arcar com os honorários justos àquele que precisou acionar o Poder Judiciário para ver garantido um direito que lhe foi negado administrativamente de forma indevida.

Ante o exposto, não trazendo o Município agravante qualquer argumento novo capaz de infirmar as razões lançadas na decisão vergastada,
CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática que fixou os honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ficam as partes advertidas de que o uso reiterado e indevido de mecanismos recursais com propósito manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º e 1.026, §§2º e 3º, do CPC, especialmente à luz dos deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 01/06/2026